Tribunal: TJDFT
Processo: 0717659-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONTINUIDADE DELITIVA. DURAÇÃO DA PRÁTICA CRIMINOSA. PROVAS SUFICIENTES. QUANTUM ADEQUADO.
1. Segundo a inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos da decisão condenatória transitada em julgado, seja ela sentença ou acórdão, desde que demonstrada a existência de vício de procedimento ou de julgamento.
2. Não se trata a Revisão Criminal, entretanto, de substitutivo de apelação criminal, especialmente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. E isso porque a desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido.
3. No caso em apreço, em que pese não ter sido possível precisar o número de eventos criminosos praticados pelo requerente, chegou-se à conclusão bem fundamentada de que a prática criminosa se estendeu por longo período de tempo com frequência, em determinados períodos, de mais de uma vez por semana.
4. Pelo período de tempo dos abusos e a recorrência da violência sexual, certamente ocorreram mais de 7 condutas delituosas, o que justifica o aumento na fração máxima prevista no art. 71 do CP, qual seja, 2/3.
5. Revisão criminal julgada improcedente.